Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705052-92.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, MARCELO GUIGNHONE SENNA, IRR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova pericial contábil não acarretou prejuízo aos Apelantes, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a prova postulada. 2 – Inaplicável o art. 28 da Lei 10.931/2004 ao caso concreto, pois cuida-se de cédula de crédito comercial, regida pela Lei 6.840/1980 e pelo Decreto Lei 413/1969, e não de cédula de crédito bancário. 3 – Por expressa disposição legal do art. 5o, da Lei 6.840/80 c/c o art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a Cédula de Crédito Comercial que embasa a presente Demanda é título executivo e representa operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços. 4 – Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois, sendo possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, deve o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que se encontra presente nos autos prova escrita hábil a ensejar ação monitória. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 26240941 no dia 8/6/2021, conforme consta no sistema do PJE. Conforme artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 9/6/2021 e terminou no dia 29/6/2021. Contudo, o apelo especial foi interposto no dia 30/6/2021 (ID 26925047), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 700 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois, sendo possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, deve o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório.” Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010